Tribunal: TJPA
Processo: 0005983-60.2017.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005983-60.2017.8.14.0020

RECORRENTE: BENEDITO VAZ MARQUES

ADVOGADO DATIVO: SAYMON LUIZ CARNEIRO ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Nesse contexto, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Por outro lado, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004).

4. Ademais, é cediço que “o sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito” (STF, HC n. 226.641/SP).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Gurupá/PA que pronunciou
BENEDITO VAZ MARQUES
pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 10806329).

O recorrente postula pela absolvição sumária ou impronúncia, apontando a ausência de indícios capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe do delito. Subsidiariamente, requer que a imputação seja desclassificada para lesão corporal, ainda que de natureza grave, porquanto não demonstrado que agiu com
animus necandi
, ou o reconhecimento da ocorrência de desistência voluntária nos termos do art. 15 do Código Penal, ressaltando que o pleito desclassificatório foi requerido pelo órgão ministerial na origem (ID 10806655).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento parcial do recurso para desclassificar o crime para lesão corporal grave (ID 10806657), sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 10806658).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 15111893, p. 4-8).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado Benedito Vaz Marques, vulgo “B”, aos ditames do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Da análise dos depoimentos colhidos perante este juízo, verifica-se que:

A vítima BENEDITO ANLISON GARCIA BALIEIRO, esclareceu que: Que perto de dez horas da noite, perto da casa do Marlon no areião, parou a moto; Que Marcielle queria descer; Que Raimunda disse para a mesma não descer; Que andaram mais uns dez metros; Que avistou B, Cú de Mel, Luana e Ivilia Mariana; Que pensou que eles tinham ido embora; Que na verdade eles se esconderam atrás da cerca; Que Raimunda puxou o guidon da moto para o depoente cair; Que caiu e ficou por baixo da moto; Que neste momento foi atingido pelas facadas; Que a primeira facada foi na barriga e foi dada por Cú de Mel; Que Raimunda levantou o depoente pelos braços e neste momento a segunda facada foi dada nas costas por B; Que a terceira foi dada por Cú de Mel no braço; Que Cú de mel falava para acabarem de matar o depoente logo; Que acredita que Raimunda armou uma emboscada para o depoente, juntamente com os acusados, mas que ela não queria que ele morresse; Que quando já estava sem respirar e só sangue o ‘B’ lhe deu um chute na cabeça; Que Cu de Mel’ e ‘B’ falavam ‘bora logo terminar de matar ele, ele ainda está vivo, está respirando, olha como ele está deitado na coxa dela’; [...]

Raimunda Fransuely Ferreira Pombo, ouvida na condição de testemunha: Que quando avistaram B e Cú de Mel a depoente disse para ele dobrar a moto; Que ordenou que Marcielle descesse ali para poderem ir embora; Que Francisco veio e furou Carlinhos na barriga; Que a faca de Cu de Mel era grande, uma açogueira; Que a faca de B era pequena, acredita que de mesa; Que B deu uma facada no braço na barriga e na cabeça; Que acredita que B e Cú de mel já havia combinado; Que falou para Carlinhos que era separada, que nunca disse que tinha recaídas por B;

Maria Marcielle da Silva Marques afirmou que Mel atingiu uma facada na barriga de Carlinhos e daí caíram da moto; Que B chutou no rosto de Carlinhos; Que não sabe dizer se B deu alguma facada na vítima, porque correu para chamar seu pai para socorrer a vítima; Que não sabe quem deu a facada nas costas; Que viu Cu de Mel correndo com uma faca na mão; Que Cu de Mel disse que ia matar ele para Carlinhos parar de ser covarde por bater em criança.

Dinael Vaz Marques aclarou: Que viu a faca que estava com ‘Cú de Mel’ que era uma faca grande; Que viu a faca que estaria com B, que era uma faca pequena, de serra, de mesa; Que foi Cu de Mel que deu as facadas na barriga e nas costas de Carlinhos; Que B deu uma facada no braço; Que Carlinhos espancou o meninozinho e este foi o motivo do crime; Que B e Cu de Mel estavam mordidos por causa da agressão do ‘meninozinho’; Que ‘B’ era muito ciumento de Raimunda;

Dioleane Ferreira da Silva, afirmou que: Que escutava o ‘B’ dizer ‘para, não fura ele’; Que soube que ‘Mel’ deu duas facadas na barriga e nas costas de Carlinhos e B deu uma facada no braço; Que Carlinhos bateu no irmão da depoente, ‘Balecrim’; [...]

Assim, da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio, na modalidade tentada, contra a vítima BENEDITO ANLISON GARCIA BALIEIRO, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos através do auto de exame de lesão corporal juntados na representação de prisão preventiva em desfavor dos réus (apensado aos autos), às fls. 07/09, e, ainda pelos depoimentos colhidos na fase investigativa.

Quanto à autoria, entendo que também existem indícios suficientes para que seja submetido a julgamento popular, pois, por ocasião da audiência de instrução e julgamento – fls. 37/43, a vítima aduziu que após BENIELSON VAZ FERREIRA o atingir com uma faca na região da barriga, BENEDITO VAZ MARQUES desferiu a facada nas costas, sucedida de chutes na cabeça.

Além disso, os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu foram controvertidos, gerando sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio
in dubio pro societate.

Trata-se de um princípio (fictício) jurídico brasileiro, segundo o qual, mesmo que um juiz não tenha a certeza, mas esteja convencido pessoalmente da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ele deverá pronunciar o acusado a Júri Popular, para que a própria sociedade decida pela condenação ou não do acusado.

Com efeito, não obstante a manifestação do Ministério Público pela desclassificação do delito para o tipo penal descrito no artigo 129, §2°, III, do CP, o réu deve ser pronunciado, porquanto num juízo de admissibilidade próprio desta fase processual, há indícios de autoria.

Para a desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesões corporais, é necessário que o juízo esteja respaldado em prova cristalina, insofismável, certa e escoimada de qualquer sombra de dúvida acerca da inexistência do
animus necandi
, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, verifica-se que a pretensão desclassificatória do réu, nesta fase processual, não merece provimento, uma vez que não existe qualquer juízo de certeza acerca da inexistência do
animus necandi
, pois, ao contrário, conforme depoimentos testemunhais, a vítima foi esfaqueada diversas vezes, não podendo, pois, presumir-se que o réu objetivava apenas lesionar o ofendido.

Desta feita, é cediço que, quando as provas dos autos não permitem que seja de plano reconhecida à desclassificação de homicídio para lesões corporais, deve o juiz pronunciar o réu, pois havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, já que o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional BENEDITO VAZ MARQUES, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, todos do CPB [...]”. (ID 10806329).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Sendo assim, o convencimento da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP), conduz a rejeição dos pedidos de absolvição com fulcro no art. 415, III, do CPP, e de impronúncia previsto no art. 414 do CPP.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Angelo Passareli, DJe de 7/2/2023). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), DJe de 26/08/2022), hipótese retratada nos autos.

No tocante a alegação de que o pleito de desclassificação teria sido encampado pelo órgão ministerial na origem, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito” (
HC n. 226.641/SP
, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 19/6/2023).

Por derradeiro, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 14/4/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024